Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Receptação qualificada. Provas. Dolo.
1 – A receptação qualificada ocorre quando se recebe, adquire, mantém em depósito, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP).
2 – Ao receber, no exercício de sua atividade comercial, de pessoa desconhecida, motocicleta de origem ilícita, sem nota fiscal, e a expor à venda, cometeu o réu o crime do art. 180, § 1o, do CP.
3 – Apelação não provida.